Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-38.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. Impossibilidade. Sobrestamento do feito em razão de reconhecimento de repercussão geral no RE no 565.089. Ausência de determinação de suspensão dos processos no vterritório nacional. Norma constitucional que prevê a revisão anual de vencimentos, no art. 37, X, da CF, que deve ser regulamentada por lei específica sobre

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. Impossibilidade. Sobrestamento do feito em razão de reconhecimento de repercussão geral no RE no 565.089. Ausência de determinação de suspensão dos processos no vterritório nacional. Norma constitucional que prevê a revisão anual de vencimentos, no art. 37, X, da CF, que deve ser regulamentada por lei específica sobre o tema, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Inexistência de lei específica. Poder Judiciário impedido de suprir a omissão. Pedido incompatível com o princípio da separação dos Poderes. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-38.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante BENEDICTA
MARINHO RAMOS CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
2
APELAÇÃO No: 1001149-38.2017.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA 1a VARA
APELANTE: BENEDICTA MARINHO RAMOS CORREA
APELADOS: FESP
VOTO No 14.631
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. Impossibilidade.
Sobrestamento do feito em razão de reconhecimento de
repercussão geral no RE no 565.089. Ausência de determinação de
suspensão dos processos no vterritório nacional. Norma
constitucional que prevê a revisão anual de vencimentos, no art.
37, X, da CF, que deve ser regulamentada por lei específica sobre
o tema, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Inexistência de lei específica. Poder Judiciário impedido de suprir
a omissão. Pedido incompatível com o princípio da separação dos
Poderes. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora
contra a r. sentença de fls. 382/386, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial, visando a condenação do ente
público na indenização a título de diferenças de reajustes pelas perdas
inflacionárias do período de 1990 a 2016, conforme deflatores do maior
índice do período, acrescido de correção monetária e juros legais.

Em suas razões recusais, preliminarmente, postula pelo
sobrestamento do feito até julgamento do RE no 565.089, nos termos do
artigo 1.036, §1o, do CPC, em razão da repercussão geral reconhecida pelo
STF. No mérito, alega, em síntese, que (i) acréscimo remuneratório em
percentual inferior à inflação do período representa inequívoca diminuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
3
valor da remuneração, em desacordo com a garantia constitucional; (ii) a
negativa do pleito consagra a opção política para reduzir vencimentos por
simples omissão; (iii) a correção monetária é apenas forma de resguardar os
vencimentos dos efeitos perversos da inflação; (iv) o Poder Executivo, na
pessoa do Governador do Estado tem sido inerte no tocante ao
encaminhamento de projeto de lei que visa promover a revisão
constitucionalmente exigida; (v) não busca aumento salarial, apenas
indenização pelo descumprimento de um dever jurídico, consistente no
inadimplemento de majoração remuneratória para resguardo da equação entre
remuneração e trabalho (fls. 389/402).
O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in
albis .
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, devendo,
pois, ser recebido em seus regulares efeitos (art. 1.012, novo CPC).
A presente ação tem por objetivo a condenação da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de indenização de modo a
reparar os danos sofridos pela autora em razão das perdas inflacionárias, em
razão da ausência de observância de direito à revisão geral anual, nos termos
do artigo 37, X, da CF.
A sentença julgou o pedido improcedente, o que merece
subsistir.

De início, deve ser afastada a preliminar arguida, já que
descabe falar em sobrestamento na hipótese dos autos, já que não há tal
determinação de suspensão dos processos no território nacional que tratam da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
4
matéria aqui em discussão.

Aliás, assim já foi decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal nos autos de AgR no RE 565.089, em que reconhecida a repercussão
geral sobre o tema:
PROCESSOS SUSPENSÃO ARTIGO 1.035, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
EXCEPCIONALIDADE. Ante a garantia
constitucional de acesso ao Judiciário inciso XXXV do artigo 5o da
Constituição Federal , o disposto no Código de Processo Civil sobre a
suspensão de processos no território nacional há de ser reservado a
situações extremas. (RE 565089 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)

No mais, dispõe o art. 37, X, da Constituição da
República, que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
Cuida-se de norma constitucional de eficácia limitada, ou
seja, dependente de posterior regulamentação legal para a sua aplicabilidade,
respeitada, para o caso em tela, a iniciativa privativa do Governador do
Estado de São Paulo.
Segundo entendimento reiteradamente esposado pelo
Supremo Tribunal Federal, a lei que prevê a revisão geral da remuneração dos
servidores deve ser específica sobre o tema e de iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário proporcionar a revisão por
vias transversas, nem tampouco determinar a edição da lei:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
5
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS. DIREITO À REVISÃO GERAL DE QUE
TRATA O INCISO X DO ARTIGO 37 DA MAGNA CARTA
(REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
PODER
JUDICIÁRIO FIXAR O ÍNDICE OU DETERMINAR QUE
O
CHEFE
DO
EXECUTIVO
ENCAMINHE
O
RESPECTIVO PROJETO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA
DO STF. Mesmo que reconheça mora do Chefe do Poder
Executivo, o Judiciário não pode obrigá-lo a apresentar
projeto de lei de sua iniciativa privativa, tal como é o que
trata da revisão geral anual da remuneração dos
servidores, prevista no inciso X do artigo 37 da Lei Maior,
em sua redação originária. Ressalva do entendimento
pessoal do Relator. Precedentes: ADI 2.061, Relator
Ministro Ilmar Galvão; MS 22.439, Relator Ministro
Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator Ministro Néri da
Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney Sanches; e RE
140.768, Relator Ministro Celso de Mello. Agravo
regimental desprovido.” (RE n.o 527.622-AgRg, Rel. Min.
CARLOS
AYRES
BRITTO,
Primeira
Turma,
j.
22/05/2007).
Imprescindível, portanto, a observância do princípio da
legalidade.
Ocorre que, no Estado de São Paulo, não foi editada lei
regulando a matéria, de sorte que não foram estabelecidas as diretrizes legais
para que se efetive a revisão pretendida, mesmo porque não possui o Poder
Judiciário competência para estabelecer reajuste geral e anual aos servidores
públicos, sob pena de violação ao princípio da separação e harmonia dos
Poderes. E isso se justifica em face da autonomia dos entes federativos na
fixação dos vencimentos, reajustes e vantagens de seus servidores.
De se consignar, ademais, que, conquanto a Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
6
no 12.391/06 discipline a concessão da revisão anual de remuneração dos
servidores públicos da administração direta e das autarquias do Estado de São
Paulo, ela não se presta ao socorro da parte demandante, haja vista o seu
condicionamento à existência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e à edição de lei específica de iniciativa do Executivo para definição do
índice de reajuste (art. 2o, I e II, da Lei Estadual no 12.391/06).
A isso, acrescenta-se que o reajuste ou aumento de
vencimentos deve se dar por meio de lei específica, observado o cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está ajustada ao disposto no artigo
169, da Constituição da República.
A jurisprudência desta C. 10a. Câmara, inclusive, é
remansosa nesse sentido:
“SERVIDOR ESTADUAL - Reajuste anual geral - Art. 37,
inciso X, da Constituição Federal - Legislação de
iniciativa
privativa
do
Governador - Omissão -
Indenização - Impossibilidade: - Não há direito subjetivo
à revisão anual de vencimentos, proventos ou pensões,
sem lei de iniciativa do chefe do Executivo e demonstração
de que o reajuste proposto está adequado ao limite de
despesas com pessoal, previsto na lei orçamentária -
Indevida indenização pela equivalência ao próprio
reajuste
sem
previsão
legal”
(Apelação
0241989-56.2010.8.26, Rel. Teresa Ramos Marques, j.
02/12/2013).
“SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pretensão à
revisão geral e anual prevista no artigo 37, X, da
Constituição Federal, a partir de 1997, de acordo com os
índices
de
inflação.
Inadmissibilidade.
Pretendida
indexação que não tem amparo na Constituição. Revisão
que só pode ser feita por lei. Pedido incompatível com o
princípio de separação e harmonia dos Poderes. Sentença
de improcedência. Recurso não provido” (Apelação
0043213-77.2012.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
7
26/08/2013).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar.
Vencimentos. Revisão geral e anual. Impossibilidade.
Inexistência de lei específica. Pedido incompatível com o
princípio de separação e harmonia dos Poderes. Omissão
legislativa que não enseja direito à indenização. Sentença
que julga improcedente o pedido. Recurso não provido”
(Apelação
9204069-26.2009.8.26.0000,
Rel.
Paulo
Galizia, j. 15/10/2012).
“Servidor público estadual. Policial militar. Revisão
Geral Anual. Artigo 37, X, da CF. Pedido de Indenização
por mora e omissão legislativa. Impossibilidade. Projeto
de lei de Iniciativa do Poder Executivo. Sentença de
improcedência.
Apelação
não
provida.
(Apelação
0012231-51.2010.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. 25/08/2014).
“SERVIDOR ESTADUAL. Vencimentos. Revisão anual
geral. EC no 19/98, Art. 37, X da CF. Inadmissibilidade.
Pretendida
indexação
que
não
tem
amparo
na
Constituição. Revisão que só pode ser feita por lei
específica de iniciativa do Governador, não podendo ser
determinada pelo Judiciário que não legisla nem é o
titular da 'iniciativa privativa' mencionada no inciso
(União X 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais da
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, RCL no 9.863,
10-2-2010, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Impossibilidade
de concessão da revisão a título de 'indenização'.
Improcedência.
Recurso
dos
autores
desprovido”
(Apelação no 0013060-32.2010.8.26.0053, Rel. Torres de
Carvalho, j. 30/01/2012).
Nesse sentido, também, há acórdão desta relatoria,
proferido na Apelação no 1019908-42.2015.8.26.0053, j. em 05/10/15.
Por tais razões, mantenho a r. sentença que julgou a ação
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-38.2017.8.26.0642 -Voto no 14.631
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator